Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726569-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Terracap com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação revisional, n. 0704849-16.2021.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 98347484, do processo de referência): Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência deduzida por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP em face do COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, postulando que seja deferida a antecipação de tutela para garantir a redução do valor da prestação para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao contrato de financiamento firmado entre as partes, esclarecendo que em 16 de setembro de 2020 as partes celebraram o Acordo Administrativo Pessoa Jurídica Refinanciamento n.o 269/2020, o qual previa a redução do valor do contrato por 12 (doze) meses para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual teve sua última parcela adimplida este mês. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, é fato notório que, diante gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus), foram tomadas medidas sanitárias de isolamento social preconizadas por autoridades internacionais, estaduais e municipais, que afetaram consideravelmente as empresas, as pessoas e os empregos. Assim, da análise da documentação acostada à inicial, denoto que se deve, excepcionalmente, prorrogar a redução do valor do contrato para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto perdurar a pandemia, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da função social da empresa (e, por decorrência, princípio da preservação da empresa) e proteção do emprego. Nesse cenário, a situação da autora, assim como de inúmeros estabelecimentos empresariais, é alarmante em razão da necessidade de subsídio e auxílio do Poder Público para manutenção da produção e sobrevivência da empresa e dos empregos, uma vez que, diante da quebra da cadeia produtiva e da ausência de demanda e da ausência de subsídios de fornecedores, fez-se necessário que a empresa diminuísse sua receita. Além disso, há que se notar que a empresa formulou pedido administrativo à ré para prorrogação do valor contratual em 18 de março de 2021 e até o momento não tem resposta da requerida, o que infringe as normas previstas na Lei no 9.784/99. Assim, verifico que o perigo de dano está configurado, pois a parte autora está em situação financeira crítica, com risco de quebra. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que prorrogue a redução do valor do contrato para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) enquanto perdurar a pandemia, sob pena de multa. 2. CITE-SE a para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. A agravante, em breve síntese, aduz que a empresa agravada fez pedido de urgência consistente em obter determinação de redução do valor da prestação referente ao contrato de alienação de imóvel situado na QN 510, Conj. 01, lote 2, Samambaia/DF, para redução do valor da prestação mensal para R$5.000,00, pelo prazo de 24 meses, sob o argumento de que a crise sanitária instalada pelo Covid-19 teria afetado sua receita em 85% do seu faturamento mensal. O pedido foi deferido, porém, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão ao ponderar que o pedido da agravada carece de interesse porque em março/2021 a autora, ora agravada protocolou administrativamente pedido de prorrogação de prazo do acordo anteriormente firmado para continuar pagando o valor mensal de R$5.000,00, o que foi deferido, conforme consta do documento de ID 28288299. Relata que o ajuizamento da ação se deu dois meses após o deferimento do acordo de refinanciamento que ocorreu em maio/2021. Por esse motivo, afirma que cabe a extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC. Afirma que a decisão como prolatada incorreu em julgamento extra petita, uma vez que o pedido foi de redução do valor da prestação para R$5.000,00, pelo prazo de 24 meses, e a decisão do magistrado concedeu o pedido de redução por tempo indeterminado, ou seja, enquanto perdurar a crise epidêmica, o que impõe a agravante o ônus desproporcional, uma vez que também possui obrigações financeiras a quitar. Relata ainda que o magistrado deferiu a medida pleiteada sem que a agravada comprovasse documentalmente a situação financeira alegada. Invoca o art. 300, do CPC ao tempo em que requer a concessão de efeito suspensivo à decisão ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assevera que a Lei n. 8.666/93 admite a possibilidade de revisão contratual em circunstâncias excepcionais, porém, quando demonstrada situação excessivamente onerosa, o que defende, não ter ocorrido nos autos de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a redução do valor por prazo indeterminado, ou seja, enquanto durar a pandemia provocada pelo Coronavírus. Preparo regular efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Num juízo prefacial, vislumbro que presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada adquiriu imóvel da Terracap ,no valor total financiado de R$1.797.400,00, em 30.05.2019, a ser pago em 180 meses, sendo a primeira parcela com vencimento em 10.11.2019, no valor de R$15.167,48. A agravada ajuizou ação revisional em julho do corrente ano, postulando que a prorrogação do Acordo Administrativo Pessoa Jurídica Refinanciamento n. 269/2020 se estendesse pelo prazo de 24 meses, sob o argumento de queda no faturamento mensal em 85% ocasionada pela crise sanitária da Covid-19. Consta dos autos que a empresa agravada já tinha realizado acordo para redução de parcelas de n. 6 a 17 para o valor de R$5.000,00, pelo prazo de 12 meses em setembro de 2020. Em março de 2021, a agravada fez novo requerimento administrativo postulando a prorrogação do prazo do acordo, tendo sido autorizado em 12.08.2021, por mais 12 meses, conforme se verifica no documento de ID 100540018, p. 23, do processo de referência. A alegada crise sanitária que afetou substancialmente a situação socioeconômica das empresas e trabalhadores em geral é fato inconteste, principalmente, para aqueles que atuam no ramo de atividade considerada não essencial, o que não é o caso da agravada, que presta serviços relacionados a esgoto, distribuição de água por caminhões, coleta de resíduos não perigosos. Importante relembrar que numa relação contratual há de ser privilegiado o pacta sunt servanda, no entanto, é cediço que a questão da pandemia sanitária pode ser considerada como fator de aplicação da Teoria da Imprevisão, cuja aplicabilidade autoriza a readequação do valor da prestação, conforme preconizam os arts. 317, 478 e 479, do CC. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Contudo, entendo que não basta a mera alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual a justificar intervenção judicial na relação contratual estabelecida pelas partes. O argumento de queda de faturamento em função da crise provocada pelo Covid-19, por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. O caso em exame carece de dilação probatória, a fim de subsidiar o acolhimento ou não da pretensão revisional, à luz da real situação a que se sujeitam as partes contratantes. (AGI 0730780-12.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 20/5/2021). Assim, entendo que presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, sem olvidar que a decisão agravada concedeu o pedido de redução das parcelas por tempo superior ao que foi efetivamente foi pedido na inicial. Mormente porque existe acordo de redução de parcela autorizado pela agravante pelo prazo de 12 meses. Vale ressaltar que o deferimento de redução/suspensão de pagamentos pelo prazo que perdurar a pandemia não se mostra conveniente, uma vez que tem notícias diárias sobre a diminuição de restrições de circulação de pessoas e do funcionamento do comércio em geral, de modo que o deferimento até o fim da pandemia pode resultar em enriquecimento ilícita da parte autora, ora agravada, não obstante a faculdade de se exigir o saldo pendente na forma do pactuado. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para contraminuta, podendo juntar os documentos que entender necessários para o julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 14:38:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator